Tribunal: TJPA
Processo: 0810377-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810377-35.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMILSON AMARAL DE QUEIROZ NETO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Admilson Amaral de Queiroz Neto, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, de reconhecer a falta grave e determinar a alteração da data-base para a concessão de nova progressão.

Nas razões recursais, narra o agravante que, (Id. 3840313):

Foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP para apurar noticia de desrespeito a servidor, ocorrida em 27/05/2020 no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV – CRPP IV, havendo conclusão na esfera administrativa e judicial no sentido de que ADMILSON AMARAL DE QUEIROZ NETO veio a cometer referida falta grave. Ocorre que a Defesa, compulsando os autos de PDP, observou que há carência de provas que possam confirmar a falta grave. Nesse sentido, o boletim diário da unidade prisional desacompanhado da prova testemunhal do Agente que teria sido desrespeitado acabam por prejudicar um juízo de certeza a respeito do cometimento da falta grave. E, diante desse cenário, a dúvida deve beneficiar o Apenado. Corrobora com esse cenário a negativa do Apenado em seu interrogatório. Convém ressaltar, Sábio Relator do feito, a necessidade de seriedade a ser adotado pelas Comissões Processantes de PDP, não podendo as mesmas se deixar levar por pressões externas, como por exemplo, de diretores de UP ou qualquer outro agente por ventura hierarquicamente superior. Devem, assim, data vênia, fazer o trabalho levantando ou suscitando provas que realmente possam apontar com convicção a prática da falta grave por determinado interno da Unidade Prisional.

Nesse sentido, ao contrário do suscitado pela Comissão do PDP, a falta grave não ficou suficientemente caracterizada. <sic>

Roga pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de que não seja reconhecida a falta grave e, por consequência, de que não haja a alteração da data base para a progressão de regime.

Aberta vista à recorrida (Id. 3840418), esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e improvimento do recurso.

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Id.3840435).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 3872467).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Do ato impugnado é possível extrair
ipsis litteris
(Id. 3840441):

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou Desacato e Ameaças aos Servidores, falta grave tipificada no art. 39, II e III e art. 50, VI, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O apenado, por outro lado, nega os fatos. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos,
RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

O relatório conclusivo do aludido procedimento motivou o reconhecimento de que o agravante incorrera na falta grave prevista no art. 50, incisos I e VI, da LEP, simplesmente, no boletim diário da unidade prisional (Id. 3840453-Pág. 4).

O referido boletim narra que o ora agravante desrespeitou e desacatou o agente Costa e que foi necessário uso de munições não letais para contê-lo. Contudo, tal agente não foi ouvido pela comissão para ratificar os fatos, como se verifica do termo de interrogatório de Id. 3840453-Pág.3, o que fragiliza a referida prova.

Ainda, há de se ressaltar que houve a negativa do fato pelo apenado (Id. 3840453-Pág.3).

Assim sendo,
data vênia,
não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante incorreu na falta grave descrita no art. 39, incisos II e III e art. 50, inciso VI, ambos da LEP.

As consequências disso aplicadas a ele, portanto, devem ser revogadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRA DETENTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

- EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A INDICAR QUE A REEDUCANDA AGREDIU FISICAMENTE OUTRA DETENTA, ALIADA À NEGATIVA DE AUTORIA, IMPÕE-SE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR E REVOGAR AS SANÇÕES IMPOSTAS À APENADA NA DECISÃO ORA ATACADA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(2019.04466618-27, 209.030, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/12/2020